Tribunal: TJMT
Processo: 1004218-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004218-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDIVANE TEIXEIRA DARIO - CPF: 040.822.631-52 (ADVOGADO), CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 02.479.610/0001-45 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), MARIO GUARDADO RODRIGUES - CPF: 613.475.408-06 (AGRAVADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFOJUD E CNIB. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de realização de buscas no sistema INFOJUD e de decretação de indisponibilidade de bens via CNIB, formulado pela parte exequente.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante de tentativas infrutíferas de localização de bens do devedor, é cabível a utilização dos sistemas INFOJUD e CNIB para garantir a efetividade da execução, sem necessidade de exaurimento prévio de outras diligências.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência consolidada permite a utilização de ferramentas como INFOJUD e CNIB independentemente do esgotamento de outros meios, desde que demonstrada a frustração na localização de bens.

4. A consulta ao INFOJUD e a decretação de indisponibilidade no CNIB são medidas legítimas e proporcionais para garantir a efetividade da execução, especialmente quando utilizadas com o fim exclusivo de localização patrimonial.

5. A recusa injustificada de tais ferramentas compromete a efetiva tutela jurisdicional executiva.

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
“É cabível a utilização dos sistemas INFOJUD e CNIB no cumprimento de sentença para localização de bens do devedor, independentemente do esgotamento de diligências extrajudiciais, quando demonstrada a dificuldade na satisfação do crédito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 798, II, c; 835; 854.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1024679-30.2024.8.11.0000; TJMT, AI no 1026933-73.2024.8.11.0000; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF, DJe 12.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CENTRO NORTE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA - ME
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO – MT
que, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA (FASE DE EXECUÇÃO)
no
0001406-54.2006.8.11.0005
, ajuizada em desfavor de
MARIO GUARDADO RODRIGUES
, indeferiu o pedido realização de buscas no INFOJUD nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

Ademais, a parte exequente requer seja quebrado o sigilo fiscal da parte devedora com a finalidade de localização de bens para garantir a execução.

Ora, somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto à Receita Federal, bens do devedor para garantir a execução.

[...]

Ante o exposto,
INDEFIRO
O pedido.

[...]

A parte agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]
entendemos que a r. decisão em questão está a merecer revisão, pois o deferimento de consulta de bens pela via dos demais sistemas (INFOJUD e CNIB) tem como objetivo de assegurar o resultado prático da execução, e inclusive, conforme jurisprudência atual do STJ e deste TJMT, o uso do sistema não está condicionado ao esgotamento de outras diligências
[...]
”;

2)
“
[...] diante das tentativas frustradas de localização de bens, que é o presente caso, justificada está a realização da quebra do sigilo, sendo possível a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD [...]”
;

3)
“
[...] no que diz respeito ao sistema CNIB, os Provimentos no 39/2014 do CNJ e 36/2016 da CGJ-TJMT autorizam a inserção da ordem de indisponibilidade no CNIB, e constitui importante ferramenta para dar maior efetividade às medidas para satisfação do crédito [...]
”; e

4)
“
[...]

[...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito ativo ao presente Agravo e, ao final, requer o provimento do seu recurso “
[...] para determinar seja deferido o pleito da Agravante, no sentido de se utilizar os demais sistemas (INFOJUD e CNIB), com finalidade de busca de bens do devedor [...]
”.

A liminar foi indeferida no ID. 237044673

A parte Agravada, embora devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas contrarrazões, conforme certificado no ID. 274488364.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de realização de buscas via sistema INFOJUD e CNIB.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, incluindo-se a efetiva abusividade ou não da taxa de juros pactuada, não serão analisadas neste momento, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, entendo que a decisão agravada merece os reparos pleiteados. Isso porque, a meu ver, a situação existente nos autos de origem é suficiente para permitir a realização das buscas por bens no sistema INFOJUD e para a decretação de indisponibilidade no sistema CNIB.

Nos termos do artigo
798
,
II
,
c
, do
Código de Processo Civil
, ao credor é assegurado o direito de indicar os bens sujeitos à execução, cabendo-lhe, assim, as diligências necessárias para localização de tantos bens quantos bastem para a satisfação do seu crédito e, somente quando não consegue obter diretamente as informações necessárias para o exercício de seu direito, cabe o auxílio do judiciário.

Assim, a busca/pesquisa de bens passiveis de penhora é medida que se impõe, através do sistema INFOJUD, cujo acesso às informações é restrito aos Magistrados e a segurança é garantida pela certificação digital.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados deste E. TJMT: (grifamos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCAS VIA SISTEMAS – INFOJUD – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS – SNIPER – SISTEMA NÃO IMPLEMENTADO POR ESTE TRIBUNAL – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Admite-se pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.

Para a utilização do sistema Infojud é desnecessário o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor. Precedentes.

Não implementada e regulamentada no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça a ferramenta SNIPER, deve o credor valer-se das ferramentas disponibilizadas pelo Judiciário suficientes a garantir a efetividade do processo de execução.

(N.U 1024679-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024)

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. INFOJUD E RENAJUD. PESQUISA E CONSTRIÇÃO DE BENS. MATRIZ E FILIAIS DA EMPRESA EXECUTADA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NOROESTE GRAIN TRADE LTDA e CERES AGROMERCANTIL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA – ME, visando à reforma de decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida contra SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA, indeferiu a utilização da ferramenta SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e a busca de informações via INFOJUD e RENAJUD para matriz e filial da empresa executada.

As agravantes sustentam que a penhora reiterada (teimosinha) é necessária para garantir o cumprimento do débito de R$ 10.934.929,03, e que a negativa de utilização das ferramentas INFOJUD e RENAJUD prejudica a efetividade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia principal é verificar a adequação do uso do SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e a possibilidade de utilização das ferramentas INFOJUD e RENAJUD para localizar ativos da matriz e das filiais da empresa executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização do SISBAJUD na modalidade "teimosinha" é admitida pela jurisprudência como um meio adequado e eficaz para assegurar a satisfação do crédito exequendo, garantindo a reiteração das ordens de bloqueio até o alcance do montante devido, conferindo maior celeridade e efetividade à execução.

Quanto ao indeferimento das diligências via INFOJUD e RENAJUD, é pacífico o entendimento de que a utilização dessas ferramentas não depende do esgotamento de outras diligências, sendo apropriada para localizar ativos de matriz e filiais, que compartilham responsabilidade patrimonial.

O indeferimento de tais medidas compromete a efetividade da execução, sendo cabível a utilização do SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e a busca de informações e constrição de bens via INFOJUD e RENAJUD para a matriz e filiais da empresa executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Decisão reformada para permitir a utilização do SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e a realização de diligências via INFOJUD e RENAJUD, abrangendo matriz e filiais da empresa executada.

Tese de julgamento: 1. A utilização do SISBAJUD na modalidade “teimosinha” é cabível para assegurar a efetividade da execução, garantindo a repetição de ordens de bloqueio até a satisfação do crédito exequendo.
2. As diligências via INFOJUD e RENAJUD são admitidas para a matriz e filiais da empresa executada, não exigindo o esgotamento de outras diligências, sendo apropriadas para localizar e constranger bens e ativos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, 836, 854.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI no 1019501-03.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024.

TJSP, AI no 2230782-35.2024.8.26.0000, Rel. Des. Tania Ahualli, 12a Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024.

(N.U 1026933-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024)

Além disso, conforme informado no próprio portal institucional, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – visa integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, atingindo a alienação e a oneração de todos os bens do indivíduo, realizando “
[...]

verdadeiro rastreamento de todos os bens que o atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio

[...]
” (
https://indisponibilidade.onr.org.br/home/institucional
).

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a decisão interlocutória atacada e deferir a realização de pesquisas no sistema INFOJUD e lançamento de indisponibilidade na CNIB, com o regular andamento do feito executivo.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025